Tribunal: STF
Processo: ARE 1455691
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Desapropriação — Impugnação ao depósito feito — Moratória constitucional do art. 33 do ADCT —Pretendido recebimento de saldo devedor em razão da cumulação de juros moratórios com compensatórios nas parcelas sucessivas — Exclusão dos juros nos termos da Súmula Vinculante n° 17 — Pretensão de aplicação da lei n° 11.960/09 a partir de sua entrada em vigor — Sentença de extinção — Recurso desprovido” (eDOC 25 – ID: f6565498, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100,§ 5º, do texto constitucional e à Sumula Vinculante 17 (eDOC 32).



    O recorrente defende, em síntese, que não incidem juros moratórios durante o período do parcelamento do precatório previsto no art. 33 do ADCT. 



    O Tribunal de origem sobrestou o processo a fim de aguardar o julgamento de precedentes vinculantes no âmbito do STF e do STJ (eDOC 41 – ID: f0fdc44e).



    Remetidos os autos para juízo de retratação, o órgão julgador entendeu que as ADIs 4.357 e 4.425 modularam os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do índice de correção monetária previsto art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, para atingir apenas os precatórios expedidos após 25.03.2015 e que, no caso, como os precatórios já haviam sido integralmente pagos até esta data, não incidira o precedente indicado. Confira-se a ementa:



    “APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.Precatório expedido antes de 25/03/2015 . Rediscussão quanto à correção monetária. Inadmissibilidade. Com relação aos precatórios expedidos e pagos até 25/03/2015 é válida a aplicação da Lei n. 11.960/2009 (Tema 905 do STJ). Execução extinta. Julgado mantido”. (eDOC 42 – ID: 1690fbe5).



    Interposto novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se aponta a violação aos arts. 100, §§ 1º, 5° e 12° da Constituição Federal; assim como aos arts. 33; 78; e 97, § 16º, do ADCT.



    Nas razões recursais, requer-se a imediata aplicação dos índices previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, conforme a modulação realizada nas ADIs 4.357 e 4.425 (eDOC 48 – ID: f6410b35, p. 11).



    Argumenta-se que a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5°, que deu nova redação ao art. 10-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei (eDOC 48 – ID: f6410b35, p. 11).



    Alega-se, ainda, o descumprimento do teor da Súmula Vinculante nº 17 e requer-se que seja excluída a incidência de juros moratórios entre a data da expedição do precatório e o efetivo pagamento.



    Argumenta-se que, [e]m caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros SOMENTE DEPOIS DE VENCIDO O PRAZO (“período de graça, e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, e não se coaduna com a aplicação retroativa realizada) (eDOC 48 – ID: f6410b35, p. 14).



    Aduz-se, assim, que devem ser excluídos os juros moratórios do precatório objeto dos autos, sob o fundamento de terem sido objeto de parcelamento e que, consequentemente, caso haja o inadimplemento das parcelas, os juros devem correr apenas desta data em diante (eDOC 48 – ID: f6410b35, p. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, foram interpostos dois recursos extraordinários pelo Estado de São Paulo. O primeiro constante do e-DOC 32, interposto contra o acórdão de eDOC 25. O segundo (eDOC 48) foi interposto contra o acórdão que, ao realizar o juízo de adequação, entendeu por manter a decisão anterior (eDOC 42).



    Tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e o fato de que que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de adequação, não alterou os termos do acórdão anterior, conheço apenas do primeiro recurso interposto pelo Estado, constante do eDOC 32.



    No que se refere à incidência de juros durante o período de graça e no decorrer do parcelamento do débito fazendário, o Tribunal de origem consignou que, entre a data da homologação do débito e do pagamento no prazo de cada umas das parcelas, não incidem juros moratórios e compensatórios. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão:  



    “Trata-se o presente caso de ação de desapropriação ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Modesto Settanni objetivando a construção do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Foi expedido precatório, alcançado pela moratória constitucional do art. 33 do ADCT, sendo pago em oito parcelas. Alega que ao pagamento da última parcela, apurou-se valor remanescente, com pagamento feito a maior, no importe de R$ 1.975,19 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), sustentando violação à Lei 11.960/2009, bem como à Súmula Vinculante n° 17 do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ora, qualquer alteração no cálculo homologado em decisão transitada em julgado, implicaria ofensa ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada.



    (...)



    Impõe-se, portanto, prestigiar a garantia da segurança jurídica, mantendo a r. decisão recorrida. 



    Por outro lado, o Colendo Supremo Tribunal Federal disciplinou a questão na Súmula Vinculante n° 17, com o seguinte teor: 



    Durante o período previsto no parágrafo 1° do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 



    Por sua vez, a atual redação do art. 100 e seu § 5º (antigo 10), da Constituição Federal preceitua: 



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    § 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.



    Dessa forma, de fato prevalece o entendimento de que a sistemática introduzida pela lei n° 11.960/09 deve incidir a partir da sua entrada em vigor, em razão de seu caráter instrumental reconhecido pelo STJ nos Embargos de Divergência em RESP n° 1.207.197-RS, mas isso não faz com que tenha a Fazenda do Estado direito à devolução de valor a maior que tenha pago. Na hipótese de existir de fato excesso de valor depositado, deve buscar ação própria na via ordinária. 



    (...)



    Assim, no tocante aos juros é entendimento que prevalece na á jurisprudência e, em particular, nesta Câmara o de que no termo "atualização" referido no art. 33 do ADCT da CF não se pode entender incluídos os juros moratórios e compensatórios. Consolidado o débito e dividido emparcelas, o que incidirá é apenas correção monetária, só sendo possível o cômputo de juros moratórios relativos às parcelas pagas com atraso.



    (...)



    Ainda, no julgamento do RE n° 147.425-4/SP, rel. o Ministro Néri da Silveira, DJU de 26/6/98, decidiu-se que "o pagamento parcelado dos precatórios judiciais, na forma do art. 33 do ADCT, não enseja imposição de juros, uma vez inexistente a mora; vale dizer que o valor do precatório, consolidado e dividido em parcelas iguais, sofrerá apenas atualização com incidência de correção monetária na ocasião do pagamento de cada prestação" (RT 759/150). 



    É, na verdade, esse o entendimento que se consolidou no Colendo Supremo Tribunal Federal. No vocábulo "atualização" referido no art. 33 do ADCT não se pode entender englobados juros moratórios e nem os compensatórios, mas apenas a correção monetária.



    Nestas condições, há que se excluir do novo cálculo aqui combatido, apresentado pelos expropriados, aqui embargados e apelados, os juros moratórios e compensatórios, mantidos apenas os moratórios relativos a atrasos no que diz com as parcelas em que dividido o débito".



    (...)



    Em suma, no cálculo atualizador, não se computa juros compensatórios em continuação, apenas a correção monetária, e só devem ser incluídos juros moratórios atinentes a parcelas pagas com atraso, estes incidentes entre a data do vencimento e a em que se deu o efetivo pagamento” (eDOC 25 – ID: f6565498 – grifo nosso)  



    No ponto, registro que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se ainda que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033, AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018, grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS" (RE 594892 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020 – grifo nosso)  



    Assim, considerando-se a expressa menção do Tribunal de origem quanto à exclusão dos juros de mora dos valores devidos, de maneira a aderir expressamente à orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade de inclusão de tal verba em período em que a Administração Pública não se encontra inadimplente em relação à sua obrigação de pagar, depreende-se que a ratio seguida por aquela Corte tanto para o período de graça, quanto para o período de parcelamento, se encontram devidamente alinhada com a orientação do STF.



    Assim, diante do contexto apresentado, concluo que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS DURANTE PERÍODO DE MORATÓRIA. ART. 78 ADCT. SÚMULA VINCULANTE 17. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.37/SP-RG) IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1303492 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.05.2021 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório expedido anteriormente à Constituição Federal de 1988. Súmula Vinculante nº 17. Inaplicabilidade. Alegada insuficiência dos depósitos. Embargos à execução. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não incidem juros de mora sobre o pagamento de precatórios durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal – Súmula Vinculante nº 17. 2. In casu, trata-se de precatório expedido anteriormente à Constituição Federal de 1988 relativamente ao qual se alegou insuficiência dos respectivos depósitos realizados pela Fazenda Pública, a qual foi confirmada pelo tribunal de origem. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1279481 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.06.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente